Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-34.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 543-B, § 3o, do CPC/1973 e artigo 1.040, II, do CPC/2015. Descabimento no caso concreto. Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.497/MG. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.

Recurso de apelação, no qual se pleiteava o reconhecimento do direito à exclusão dos valores dos materiais empregados no serviço de concretagem, além da

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 543-B, § 3o, do CPC/1973 e artigo 1.040, II, do CPC/2015. Descabimento no caso concreto. Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.497/MG. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.

Recurso de apelação, no qual se pleiteava o reconhecimento do direito à exclusão dos valores dos materiais empregados no serviço de concretagem, além da restituição de indébito, que restou improvido.

Inaplicabilidade do precedente do E. STF (que é seguido por esta Câmara) ao caso concreto, o qual se distingue daquele em razão de os serviços aqui analisados terem sido prestados na vigência da LC 116/2003, a qual, em sua lista própria, passou a tratar de forma diversa da lei anterior ao serviço prestado pela autora, só excluindo da base de cálculo do ISS o valor correspondente ao fornecimento de mercadorias produzidas pelo próprio prestador, fora do local da realização dos serviços.

Manutenção do v. Aresto recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000963-34.2016.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO
DE
MIRANDOPOLIS,
é
apelado
CBR
-
CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do v. Aresto
recorrido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-34.2016.8.26.0356 -Voto no 16609
2
Voto n. 16609
Ano 2020
Apelação n. 1000963-34.2016.8.26.0356
Comarca:
Mirandópolis
Apelante:
Município de Mirandópolis
Apelada:
CBR - Construtora Brasileira Ltda.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 543-B, § 3o, do CPC/1973 e
artigo 1.040, II, do CPC/2015. Descabimento no caso concreto.
Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.497/MG.
Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção
da decisão.
Recurso de apelação, no qual se pleiteava o reconhecimento do
direito à exclusão dos valores dos materiais empregados no
serviço de concretagem, além da restituição de indébito, que
restou improvido.
Inaplicabilidade do precedente do E. STF (que é seguido por
esta Câmara) ao caso concreto, o qual se distingue daquele em
razão de os serviços aqui analisados terem sido prestados na
vigência da LC 116/2003, a qual, em sua lista própria, passou a
tratar de forma diversa da lei anterior ao serviço prestado pela
autora, só excluindo da base de cálculo do ISS o valor
correspondente ao fornecimento de mercadorias produzidas
pelo próprio prestador, fora do local da realização dos
serviços.
Manutenção do v. Aresto recorrido.
I Relatório
Consoante os v. Acórdãos de p. 152/161 e 170/174, o recurso de
apelação interposto pelo Município de Mirandópolis restou provido, a fim de julgar
improcedente a ação e inverter os ônus sucumbenciais, sob o entendimento de que os
serviços foram prestados na vigência da LC 116/2003, que, em sua lista própria, passou
a tratar de forma específica (item 7.02) o serviço prestado pela autora, só excluindo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-34.2016.8.26.0356 -Voto no 16609
3
base de cálculo do ISS o valor correspondente ao fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador, fora do local da realização dos serviços.
Posteriormente, ante a interposição de Recurso Especial pela
autora e, diante da existência de Repercussão Geral (tema n. 247 do STF) da questão
posta no recurso, foram os autos devolvidos à Turma Julgadora, nos termos do art.
1.040, II, do CPC/2015, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
do julgado.
II Fundamentação
É o caso de manutenção do v. Acórdão.
A tese definida pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de
Recurso Extraordinário com repercussão geral (RE 603.497/MG), e que, na análise de
fatos ocorridos sob a égide exclusiva do Decreto-Lei 406/1968 e do seu artigo 9o, § 2o,
reconheceu como cabível a dedução da base de cálculo do ISS do valor dos materiais
empregados na construção civil (objeto do tema 247), não abrange fato gerador
ocorrido na vigência da Lei Complementar n. 116/2003.
Com efeito, a ratio decidendi do precedente, que é seguido por
esta Câmara, se distingue do caso concreto, pois os fatos geradores aqui analisados
ocorreram já na vigência da LC 116/2003 e sua respectiva lista anexa, não havendo que
se aplicar as disposições do § 2o do art. 9o do Decreto- lei n. 406/1968, tampouco os
precedentes jurisprudenciais nele fundados. Ou seja, o que se pode deduzir da base de
cálculo dos serviços previstos no item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar n.
116/2003 é o valor relativo ao “fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito
ao ICMS”.
Portanto, não é o caso de juízo de retratação, vez que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-34.2016.8.26.0356 -Voto no 16609
4
qualquer discordância da tese definida pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (RE 603.497/MG).
III Conclusão
Ante o exposto, mantém-se o v. Acórdão recorrido, nos termos
dos artigos 1.040, II, e 1041, caput, do CPC/2015.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)